Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-49.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL N. 8000851-49.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE
:
MANOEL ANTÔNIO PEREIRA

Advogado:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS - OAB BA55978-A

EMBARGAD
O
:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Manoel Antônio Pereira contra acórdão que deu provimento ao Apelo do Estado da Bahia, reconhecendo a incompetência da Vara Cível e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Brumado, com manutenção da tutela antecipada e dos atos não decisórios. O Embargante alegou omissão, quanto: à ausência de lei estadual instituindo o Juizado da Fazenda Pública; à invalidade do Decreto Judiciário nº 233/2022; ao valor da causa; e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar fundamentos sobre a inexistência de lei estadual que autorizasse a criação de Juizado da Fazenda Pública, em Brumado; e estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já apreciado no julgamento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada e só são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

4. O julgado recorrido enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão da competência, aplicando os arts. 2º e 5º da Lei nº 12.153/2009 e reconhecendo a instalação do Juizado da Fazenda Pública de Brumado pelo Decreto Judiciário nº 233/2022.

5. A insurgência do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão ou vício sanável por meio de Aclaratórios.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses restritas previstas no CPC.

V. DISPOSITIVO

7. Recurso rejeitado.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 64, § 1º, e 1.022; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 150.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Embargos de Declaração nº 0095139-15.2010.8.05.0001/50001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 04.05.2022; TJBA, Embargos de Declaração nº 0559930-44.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, pub. 01.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nº
8000851-49.2024.8.05.0032
,

nos quais figura como
Embargante

MANOEL ANTÔNIO PEREIRA
,

sendo

Embargado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.